Tribunal: STF
Processo: RHC 50443
Classe: RHC
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-17
Data de publicação: 1972-10-17

Ementa:
AÇÃO PENAL POR CRIME DE RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
OFERECIMENTO DE DENUNCIA PELOS CRIMES PREVISTOS NO DEC.-LEI 201/67,
SE O ACUSADO JA SE AFASTOU DEFINITIVAMENTE, DO EXERCÍCIO DO MANDATO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE DA PROVIMENTO, EM PARTE.